Tribunal: TJDFT
Processo: 0709603-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA POR EXTORSÃO PRATICADA POR VÁRIOS INTERNOS. FALTA GRAVE NÃO HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não havendo individualização de conduta de agravado em suposta extorsão; e indícios da participação do próprio interno, que se dizia ameaçado em prática relacionada com extorsão, em conluio com outros comparsas, deve-se reservar estas situações à apreciação do Juízo do Conhecimento onde sofrerão, se vierem a ser provados os fatos, sanções bem mais graves do que as administrativas.
2. Na oportunidade específica, se não há provas seguras da transgressão disciplinar cometida pelo agravado, irretocável a decisão do Juízo da Execução que não homologou a falta grave, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
3. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.